Tribunal: TJMT
Processo: 0001572-86.2016.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001572-86.2016.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), RAUL CARVALHO PEREIRA - CPF: 573.036.061-49 (APELADO), WELDER OLIVEIRA BORGES - CPF: 389.755.801-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PRONUNCIADA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001572-86.2016.8.11.0021

EMBARGANTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

EMBARGADO: RAUL CARVALHO PEREIRA e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 250692662), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, para manter a sentença, por outros fundamentos, ante a ocorrência da prescrição da pretensão.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“Trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, ajuizada por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A em face de RAUL CARVALHO PEREIRA e WELDER OLIVEIRA BORGES, fundada em Cédula de Produto Rural, com a finalidade de garantir a entrega de 1.767 (mil setecentos e sessenta e sete mil) sacas de soja de 60 Kg cada. Em que pese a citação frutífera de WELDER OLIVEIRA BORGES, a Exequente não obteve êxito com as inúmeras tentativas de citação do Executado RAUL CARVALHO PEREIRA, de modo que o juízo de primeiro grau entendeu pela extinção do feito com resolução do mérito, baseando-se no artigo 487, inciso II e 921, § 5º do CPC.”
(sic).

Sustenta que
“A mera leitura dos presentes autos tornam claros os enormes esforços realizados pela Exequente para proceder com a válida citação do Executado, RAUL CARVALHO PEREIRA, tendo sido realizadas inúmeras tentativas de citação postal, via oficial de justiça, bem como esgotados todos os endereços encontrados por meio dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, em nome do Executado. É certo, portanto, que a citação por edital no presente caso é PLENAMENTE VÁLIDA, vez que se enquadra perfeitamente aos requisitos previstos no artigo 256, I e 3º do CPC”
(sic).

Pondera que
“em que pese as tentativas da Exequente em requerer a citação por edital, o r. juízo, por duas vezes quedou-se inerte ao requerimento e determinou a manifestação sobre eventual prescrição intercorrente, sem que tivesse ao menos, respondido aos pleitos da Exequente. 19. Portanto, não há como excluir a aplicação da Súmula 106 do STJ aos presentes autos, vez que além da inércia do magistrado quando dos requerimentos para a citação por edital, este por duas vezes requereu em sequência aos pedidos, que fossem realizadas manifestações pela Exequente acerca de prescrição intercorrente, que nem mesmo caberiam aos presentes autos, como bem pontuado no brilhante entendimento do presente acórdão, vez que não há o que se falar em prescrição intercorrente, sem a válida citação”
(sic).

Mensura que
“Ora Excelências, resta claro que não há como falar que todos os pedidos da parte teriam sido atendidos, ante à clara ausência de análise dos DOIS pedidos para citação por edital do Executado. Assim, a perda de um direito, bem como a ausência da citação válida por edital demonstra-se ter ocorrido claramente por mecanismo da Justiça, NÃO HAVENDO, portanto, o que se falar em prescrição nos presentes autos, por força da referida Súmula”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para
“[...] que sejam supridas e esclarecidas as contradições e omissões apontadas, a fim de declarar a NULIDADE de todos os atos processuais seguidos à ausência de apreciação do pedido de citação por edital do Executado”
(sic).

Sem contrarrazões, diante da ausência da angularização processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta contradição e omissão apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PRONUNCIADA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.”

A parte embargante aponta omissão e contradição no julgado, no que concerne à ocorrência da prescrição direta, alegando, para tanto, que inexistiu desídia de sua parte.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

[...]

Nesta senda, analisando os autos, observa-se que a demanda foi proposta em
11/04/2016
(Id. 241642180), o juízo de primeiro grau despachou a inicial em
11/05/2016
(Id. 241642181 – Pág. 36).

In casu, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Rural, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), haja vista artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto nº 57.663 de 24 de janeiro de 1966), cuja aplicação aos títulos representativos de crédito rural é determinada pelo artigo 60 do Dec. 167/67.

[...]

Desta feita, considerando que o despacho inicial data de 11/05/2016, resta evidente que a prescrição se deu em 05/2019, decorrendo assim mais de 08 anos sem que a parte executada tenha sido citada.

É preciso dizer ainda, que, no caso, conquanto a exequente apelante tenha ajuizado a ação em tempo hábil, não houve citação da parte executada apelada, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, ensejou a prolação válida da r. decisão objurgada, isto porque o apelante ajuizou a presente ação em razão do inadimplemento do negócio entabulado entre as partes.

[...]

Desse modo, evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição.

Importante registrar ainda que a demora e ausência de citação da parte requerida não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ, positivada no vigente § 3º do art. 240 do CPC.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”

(N.U 1018323-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024) (Negritei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024